Tribunal: TJSP
Processo: 2239976-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REGULAR PROCESSAMENTO - REQUISITOS RECONHECIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL
- As provas colacionadas indicam o esvaziamento patrimonial apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica;
- Não há como negar o vínculo entre as empresas, de modo que a agravante não pode se beneficiar da própria torpeza ao impugnar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REGULAR PROCESSAMENTO - REQUISITOS RECONHECIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL
- As provas colacionadas indicam o esvaziamento patrimonial apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica;
- Não há como negar o vínculo entre as empresas, de modo que a agravante não pode se beneficiar da própria torpeza ao impugnar a penhora de veículo, alegando ser de propriedade de outra empresa.
RECURSO IMPROVIDO